Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. DESNECESSIDADE.
I – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.
II - Realizada consulta ao sistema Infojud e não localizados bens imóveis em nome da executada, é inútil e desnecessária a pretensão do agravante-exequente de consulta à DOI - Declaração de Operações Imobiliárias.
III - Agravo de instrumento desprovido.